Tribunal: TJMT
Processo: 1012453-21.2019.8.11.0015
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012453-21.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Acidente de Trabalho - Ressarcimento ao Erário]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Vandymara G. R. Paiva Zanolo.)

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO – COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA – AUSÊNCIA DE CONFLITO FEDERATIVO QUALIFICADO A JUSTIFICAR A COMPETÊNCIA DAS TURMAS DE CÂMARAS CÍVEIS E REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO – POTENCIAL DESESTABILIZAÇÃO DO PACTO FEDERATIVO NÃO EVIDENCIADA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INICIAL – TERMO INICIAL A CONTAR DA DATA DO PAGAMENTO REPUTADO INDEVIDO –
S
ENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Consoante decidido pelo Órgão Especial deste Sodalício,
“
A
competência
originária da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, prevista no artigo,
17
-
B
, inciso I, alínea “l”, do RITJMT, para julgar ação entre o
estado
e
municípios
restringe-se à hipótese de
conflito
federativo qualificado, caracterizado pela potencial desestabilização do pacto federativo; o que não se verifica no caso concreto
”
(N.U 1019035-77.2022.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, GUIOMAR TEODORO BORGES, Órgão Especial, Julgado em 20/07/2023, Publicado no DJE 27/07/2023).

2. Nas ações de ressarcimento, o termo inicial para a contagem do prazo quinquenal, previsto no Decreto n.° 20.910/32, deve ser a data do pagamento reputado indevido, quando a pretensão se torna ajuizável.

3.

Sentença mantida. Recurso não provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“
RECURSO DE APELAÇÃO
”,
interposto pelo MUNICÍPIO DE SINOP, MT, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Mirko Vincenzo Giannotte, nos autos de n.° 1012453-21.2019.811.0015, em trâmite perante a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, MT, que julgou procedentes os pedidos, nos seguintes termos (ID. 177754701):

“
Vistos etc.

Trata-se de
AÇÃO DE RESSARCIMENTO
proposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor do
MUNICÍPIO DE SINOP
.

Aduz a inicial que
“cuida-se de Ação de Ressarcimento visando o retorno ao Erário do Estado do Mato Grosso do valor de R$ 12.367,00 [multa + encargos], em razão de Auto de Infração [06387/2012] aplicado pela Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC, diante de ocorrências no aeroporto municipal de Sinop, que administra o local”.

Acrescenta que
“por força do Termo de Cooperação Técnica 155/07, o Estado do Mato Grosso e o Município de Sinop firmaram parceria atribuindo ao ente local a Administração, Manutenção, Operação e Exploração do Aeródromo de Sinop, mas com o encargo de ‘1-a, cumprir as normas e recomendações da Agência Nacional de Aviação Civil; 1-e, obedecer aos critérios e procedimentos para utilização de áreas edificadas e não edificadas, instalações, equipamentos e facilitações do aeródromo, em conformidade com o disposto em Portarias Pertinentes, da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC’”.

Estende afirmando que, no entanto, em “
Relatório de Inspeção Aeroportuária [RIA] nº 001E/DFISBSB/2010”
foi lavrado o Auto de Infração nº 06387/2012, no qual
“foi constatado que o operador de aeródromo não realiza patrulhamento do perímetro patrimonial nem da área operacional do aeroporto. Bem como não dispõe de circuito fechado de TV nem nenhum outro sistema de detecção de intrusos”.

Esclarece o Autor que
“notificou a Prefeitura para fazer o pagamento, mas não foi tomada nenhuma providência, arcando o Estado do Mato Grosso com o pagamento de R$ 12.367,00, considerando inclusive os encargos, em 28/09/2018”.

Por fim, requer a condenação do Requerido Município de Sinop
“a indenizar o ESTADO DO MATO GROSSO no valor de R$13.595,33, neste valor incluindo juros e correção monetária a partir do evento danoso e correção [Súmula 54 do STJ]”.

Discorreu sobre as deduções pretendidas neste Juízo, colacionando textos de leis, além de entendimentos jurisprudenciais.

CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL.

DESPACHO INICIAL em ID. 28297379 - Pág. 1-2.

Pelo Requerido Município de Sinop foi oferecida CONTESTAÇÃO em ID. 32723644 - Pág. 1-6 pugnando pela improcedência dos pedidos autorais.

IMPUGNAÇÃO em ID. 33816697 - Pág. 1-3.

DESPACHO intimando as partes para ESPECIFICAÇÃO das PROVAS a PRODUZIR (ID. 49255517 - Pág. 1), tendo somente o Autor se manifestado pelo julgamento antecipado da lide em ID. 49502063 - Pág. 1.

Vieram-me os autos em conclusão.

É o Relatório. Decido.

Diante dos fatos e fundamentos jurídicos discutidos nestes autos, como também analisando a DOCUMENTAÇÃO que instrui o feito, DESNECESSÁRIA se faz a DILAÇÃO PROBATÓRIA, eis que impende lembrar que o Juiz, como se sabe, é o destinatário das provas, podendo, em busca da verdade real e da elucidação dos fatos, determinar a realização daquelas necessárias à instrução do processo, bem como indeferir as que considerar impertinentes ou protelatórias.

Sabe-se que com relação ao deferimento das provas, estatui o art. 370 do Código de Processo Civil que
“caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”.

Sobre o tema, lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“
É ao juiz que compete à direção do processo (CPC 125) e o dever de determinar a realização de atos que possam dar sequência regular ao processo, proporcionando à parte o direito de fazer as provas que entende necessárias à demonstração de seu direito, determinando de ofício aquelas que reputam necessárias à formação de seu convencimento e indeferindo as que reputarem inúteis ou meramente protelatórias (CPC 130). A parte se submete ao poder diretor do magistrado, nos limites da lei (CF 5º, II, CPC 363)”
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante - 12ª ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 737).

E ainda Theotônio Negrão:

“
Sendo o juiz o destinatário da prova, somente a ele cumpre aferir sobre a necessidade ou não de sua realização (TRF-5ª Turma, Ag. 51.774-MG rel. Min. Geraldo Sobral, j. 27.2.89, negaram provimento ao agravo)”
(CPC, 27ª ed., p. 156).

Com efeito, este Magistrado está convencido da desnecessidade da instrução requerida para a formação de seu convencimento, estando à matéria suficientemente provada pelos documentos.

A necessidade de produção de prova se fundamenta para o esclarecimento da verdade substancial investigada nos autos. Uma vez demonstrado, que a instrução do feito, dada as especificidades do caso, bem como os documentos acostados, em nada influiriam no resultado do feito, desnecessária a produção de outras provas.

Dessa forma, PROMOVO o JULGAMENTO ANTECIPADO da LIDE, nos termos do art. 355, inc. I, do CPC/2015.

DO MÉRITO

Trata-se de
AÇÃO DE RESSARCIMENTO
proposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor do
MUNICÍPIO DE SINOP
, objetivando o retorno do valor de R$ 13.595,33 (treze mil quinhentos e noventa e cinco mil e trinta e três centavos), em razão de Auto de Infração nº 06387/2012 (ID. 24427422 - Pág. 1) aplicado pela Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC, diante de ocorrências no Aeroporto Municipal de Sinop, que administra o local.

Pois bem!

Extrai-se da exordial que por meio do Termo de Cooperação Técnica nº 155/07, o Estado de Mato Grosso e o Município de Sinop firmaram, em 17/05/2007, parceria atribuindo ao Ente Local a administração, manutenção, operação e exploração do Aeródromo de Sinop, com os seguintes encargos:

“1-a. Cumprir as normas e recomendações da Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC”; (...) 1-c. Manter e conservar o aeródromo com todas as instalações e serviços necessários ao seu perfeito funcionamento e ativar em toda a sua área um sistema de segurança e vigilância; (...) 1-e. Obedecer aos critérios e procedimentos para utilização de áreas edificadas e não edificadas, instalações, equipamentos e facilitações do aeródromo, em conformidade com o disposto em Portarias Pertinentes, da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC”
(Cláusula Quarta em ID. 24427426 - Pág. 2).

Ainda, em 03/06/2015, foi firmado Termo de Cooperação Técnica nº 142/15 entre os Requeridos, cujo objeto é
“a delegação, do Estado de Mato Grosso, para o Município de Sinop – MT da exploração do Aeroporto localizado no Município de Sinop”
(Cláusula Primeira), tendo como um dos encargos a obrigação de “
1-c. Manter e conservar o aeródromo com todas as instalações e serviços necessários ao seu perfeito funcionamento e ativar em toda a sua área um sistema de segurança e vigilância;”
(Cláusula Quarta em ID. 24427430 - Pág. 2).

Nesse mesmo sentido, foi celebrado, em 28/09/2017, Termo de Cooperação Técnica nº 502/2017, cujo objeto
“é formalizar parceria com o Município de Sinop – Mato Grosso para transferir competências e exploração do Aeroporto Presidente João Batista Figueiredo”,
consoante Cláusula Terceira, o qual prevê, dentre outros, que:

“Incumbe ao Cooperado (...) responsabilizar-se perante terceiros pelas consequências de atos e eventos, danosos ou não, afetos à exploração do aeródromo, ocorridos durante a vigência do Termo de Cooperação Técnica; (...) efetuar pagamento de multas de qualquer natureza e da Taxa de Fiscalização de Aviação Civil – TFAC”
(Cláusula Sexta em ID. 24427429 - Pág. 5).

Ocorre que em “
Relatório de Inspeção Aeroportuária [RIA] nº 001E/DFISBSB/2010”
foi lavrado, pela Agência Nacional de Aviação Civil ANAC, o Auto de Infração nº 06387/2012 (ID. 24427422 - Pág. 1), em desfavor do Estado de Mato Grosso, no qual
“foi constatado que o operador de aeródromo não realiza patrulhamento do perímetro patrimonial nem da área operacional do aeroporto. Bem como não dispõe de circuito fechado de TV nem nenhum outro sistema de detecção de intrusos”,
ou seja, foi identificado que o Aeroporto de Sinop não possuía patrulhamento do perímetro e demais áreas operacionais, sendo, para tanto, aplicada multa no valor de R$ 12.367,00 (doze mil, trezentos e sessenta e sete reais).

Sobre a responsabilidade civil, dispõe o artigo 186 do Código Civil:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

Nesta esteira, a responsabilidade civil pela falha na prestação de serviços públicos vem disciplinada no parágrafo 6º do artigo 37 da Constituição da República, “
in verbis”:

“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Portanto, é de se denotar que a responsabilidade civil, tanto do Estado (gênero), quanto das pessoas jurídicas de direito privado delegatárias de serviços públicos, é objetiva e independe da existência de culpa, pela aplicação da Teoria do Risco Administrativo (STF, RE 109.615-RJ).

A conduta do Município de Sinop caracteriza ato ilícito, na forma do artigo 186 do CC/02, na medida de que, por sua culpa, ao inobservar as regras da ANAC, a que estava obrigado por força dos Termos de Cooperação Técnica nº 155/2007, nº 142/2015 e nº 502/2017, causou danos ao Estado, na medida em que descumpriu as normas e recomendações da Agência Nacional de Aviação Civil.

A responsabilidade do Município de Sinop emerge, portanto, do seu dever de administração do aeroporto local e a consequente omissão no cumprimento das normas regulamentares que ensejou, dessa forma, o Auto de Infração nº 06387/2012 (ID. 24427422 - Pág. 1).

Logo, MERECE ACOLHIMENTO a PRETENSÃO AUTORAL, fazendo jus ao Autor ao RESSARCIMENTO do VALOR da MULTA de R$ 12.367,00 (doze mil, trezentos e sessenta e sete reais) imposta por meio do Auto de Infração nº 06387/2012, com incidência de CORREÇÃO MONETÁRIA, que deve ser calculada de acordo com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) medido pelo IBGE, cujo termo inicial corresponde à data do pagamento pelo Estado de Mato Grosso, em 28/09/2018 (ID. 24427424 - Pág. 1), nos termos da orientação firmada pelo STF no julgamento do Tema 810 pelo RE 870947/SE, com Repercussão Geral, bem como JUROS DE MORA, devidos desde a citação, que devem ser calculados na forma do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09.

“Ex positis”,
JULGO PROCEDENTE os PEDIDOS deduzidos na exordial para CONDENAR o Requerido MUNICÍPIO DE SINOP ao RESSARCIMENTO em favor do Estado de Mato Grosso do VALOR da MULTA de R$ 12.367,00 (doze mil, trezentos e sessenta e sete reais) imposta por meio do Auto de Infração nº 06387/2012, com incidência de CORREÇÃO MONETÁRIA, que deve ser calculada de acordo com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) medido pelo IBGE, cujo termo inicial corresponde à data do pagamento pelo Estado de Mato Grosso, em 28/09/2018 (ID. 24427424 - Pág. 1), nos termos da orientação firmada pelo STF no julgamento do Tema 810 pelo RE 870947/SE, com Repercussão Geral, bem como JUROS DE MORA, devidos desde a citação, que devem ser calculados na forma do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09. Via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO do MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/2015.

DEIXO de CONDENAR o REQUERIDO nas CUSTAS PROCESSUAIS, conforme disposição do artigo 460 da CNGC/MT que
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Contudo, CONDENO-O ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, os quais fixo, desde já, em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º e § 3º, inciso I, do CPC/2015.

Em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, CERTIFIQUE-SE, oportunamente, o TRÂNSITO em JULGADO, ARQUIVANDO-SE com as cautelas de estilo, eis que, na hipótese dos autos, fica DISPENSADA a REMESSA NECESSÁRIA, nos termos do art. 496, § 3º, inc. III, do CPC/2015.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Sinop/MT,
data registrada no sistema.

Mirko Vincenzo Giannotte

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante suscita a incompetência absoluta da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, MT, para processar e julgar o presente processo.

Assevera, nesse contexto, que por se tratar de conflito entre o Estado da Federação e um município, compete às Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo processar e julgar a ação.

Pontua, ademais, que, por se tratar de regra de competência absoluta, faz-se necessária a declaração de nulidade da sentença
a quo
.

Argumenta, outrossim, que a pretensão autoral encontra-se prescrita, nos termos do Decreto n.° 20.910/32 e Decreto-Lei n.° 4.597/42, pois a parte apelada tomou ciência inequívoca do Auto de Infração na data de 12.11.2012 e, portanto, o prazo prescricional findou-se em 12.11.2017.

Com base em tais fundamentos, requer o provimento do recurso, a fim de que:

“
a) constatada a incompetência absoluta do Juízo Especializado da Fazenda Pública da Comarca de Sinop para julgar conflitos entre o Estado de Mato Grosso e o Município de Sinop, conforme regra de competência prevista no artigo 17-B, inciso I, alínea l, do RI-TJMT, seja
declarada a nulidade da sentença
ora recorrida e seja determinada a
redistribuição
da presente ação para a Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo;

b) por ser matéria de ordem pública e, portanto, poder ser alegada e reconhecida a qualquer tempo ,
reconheça-se a prescrição da pretensão ressarcitória do 2 Estado de Mato Grosso
objeto dos presentes autos
” .

Nas contrarrazões, a parte apelada postula pelo não provimento do recurso (ID. 177754708).

A Procuradoria-Geral de Justiça abstêm-se de manifestar sobre o mérito da vertente causa, por não vislumbrar a presença de nenhuma das hipóteses mencionadas no artigo 178, do CPC.

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
“
RECURSO DE APELAÇÃO
”,
interposto pelo MUNICÍPIO DE SINOP, MT, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Mirko Vincenzo Giannotte, nos autos de n.° 1012453-21.2019.811.0015, em trâmite perante a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, MT, que julgou procedentes os pedidos.

Da analise do processado, verifica-se que a parte apelante suscita a incompetência absoluta da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, MT, para processar e julgar a ação, por se tratar de conflito entre o ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE SINOP, MT,

Com efeito, o artigo 17-B, inciso I, alínea “l”, do Regimento Interno deste Sodalício, dispõe que compete, originariamente, às Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o julgamento das causas e conflitos entre o Estado e Municípios,
in verbis
:

“Art. 17-B – Às Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo competem:

I – Processar e julgar:

[...]

l) as causas e os conflitos entre o Estado e Municípios ou entre estes”.

Da leitura do dispositivo supratranscrito, a princípio, concluir-se-ia que toda e qualquer ação entre o Estado e os municípios, ou entre estes, seria julgada pela Turma de Câmaras Reunidas de Direito Público e Coletivo, independentemente do objeto e da causa de pedir.

No entanto, o Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça, por mais de uma ocasião, ao apreciar conflito de competência que versa sobre o dispositivo em discussão, decidiu que a competência originária prevista no artigo 17-B, inciso I, alínea “l”, do Regimento Interno, restringe-se à hipótese de conflito federativo qualificado, caracterizado pela potencial desestabilização do pacto federativo. Confira-se:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – COMPETÊNCIA DAS TURMAS DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO – JULGAMENTO DE “CAUSAS E CONFLITOS” ENTRE O ESTADO E MUNICÍPIOS – DISPOSIÇÃO REGIMENTAL – REPRODUÇÃO DO RISTF - “CONFLITO DE ENTES FEDERADOS” E “CONFLITO FEDERATIVO QUALIFICADO” – DISTINÇÃO – ENTENDIMENTO DO STF - COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA – NATUREZA/OBJETO DA LIDE – LIÇÃO DOUTRINÁRIA -

PACTO FEDERATIVO – VULNERABILIDADE NÃO CARACTERIZADA –

AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO PRIMÁRIO OU SOCIALMENTE RELEVANTE – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – FALTA DE PREVISÃO NA

CEMT – INCIDÊNCIA DO ART. 17-B, I, “L” DO RITJMT – RESTRIÇÃO ÀS HIPÓTESES

DE CONFLITO FEDERATIVO – JULGADO DO TJMG – PROCEDÊNCIA.

O art. 17-B, I, “L” do RITJMT prevê que compete às Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo processar e julgar “as causas e os conflitos entre o Estado e Municípios ou entre estes”. Esse dispositivo reproduz preceito descrito no art. 5º, IV do Regimento Interno do c. STF, segundo o qual “compete ao Plenário processar e julgar originariamente [...] as causas e conflitos entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Territórios ou entre uns e outros, inclusive os respectivos órgãos da administração indireta”.

O c. STF, ao interpretar a extensão da sua competência originária, assentou entendimento no sentido de que a litigância entre membros da Federação configura hipótese de “conflito de entes federados”, enquanto a “conflito federativo qualificado” se caracteriza pela “potencial desestabilização do próprio pacto federativo” (ACO nº 2.101-AgR – Relator: Min. Dias Toffoli). Vale dizer, a competência do Tribunal somente se justificaria nos casos envolvendo “conflito federativo qualificado”.

A competência originária regula-se pela natureza ou objeto da lide, devendo se restringir às causas que provocam instabilidade no equilíbrio federativo ou ruptura da harmonia nas relações entre as entidades integrantes do Estado Federal, de modo que causas de conteúdo estritamente patrimonial, fundadas em títulos executivos extrajudiciais, sem qualquer substrato político, não justificam o processamento no Tribunal (MENDES, Gilmar. Curso de Direito Constitucional. 14ª edição, Saraiva, p. 1606/1607).

A discussão sobre anulação de auto de infração ambiental não vulnera o pacto federativo, razão pela qual “o fato de constar como partes o Município de Ipiranga do Norte e o Estado de Mato Grosso não é razão suficiente a modificar a competência para processar e julgar pretensão” (Desembargador Luiz Carlos da Costa).

Suprimida uma instância para as causas e conflitos entre o Estado e os Municípios, identifica-se ofensa aos princípios do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição, notadamente porque o modelo federal de competência originária do STF não se presta para justificar plágio no plano estadual, uma vez que o disposto no art. 102, I, ‘f’, da CF/88 busca preservar o pacto federativo, e não há previsão sobre o tema na CEMT (art. 96).

Visualiza-se pertinência para que seja adotada a interpretação do c. STF quanto ao alcance do art. 17-B, I, “L” do RITJMT, ou seja, de que a competência originária se restringe às hipóteses de conflito federativo qualificado. Caso contrário, este Tribunal abarcaria inúmeras causas que pressupõem instrução probatória e sem relevância política, adequadas à primeira instância.

“O modelo federal de competência originária do STF para julgamento dos conflitos de relevância constitucional não deve ser aplicado no plano estadual, uma vez que o escopo da norma do art. 102, I, "f", da Lei Maior é a preservação do pacto federativo, [...].deve ser reconhecida a competência originária do juízo de primeiro grau para processar e julgar "as causas e os conflitos entre o Estado e os municípios, entre estes e entre as respectivas entidades da administração indireta, determinando-se a remessa dos autos à primeira instância.” (TJMG, Ação Civil-Proc.Ordinário

1.0000.11.056803-7/000)”.

(N.U 1010093-90.2021.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, MARCOS MACHADO, Órgão Especial, Julgado em 16/09/2021, Publicado no DJE 04/10/2021).

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO – MUNICÍPIO X ESTADO - LIMINAR CONCEDIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CÂMARAS ISOLADAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – DECLINÍO DE COMPETÊNCIA PARA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO – ART. 17, B, I, “L”, RITJMT – CONFLITO FEDERATIVO QUALIFICADO - HIPÓTESE QUE NÃO VULNERA O PACTO FEDERATIVO – CONTEÚDO ESTRITAMENTE PATRIMONIAL – CONFLITO DE COMPETÊNCIA PROCEDENTE.

A competência originária da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, prevista no artigo, 17-B, inciso I, alínea “l”, do RITJMT, para julgar ação entre o estado e municípios restringe-se à hipótese de conflito federativo qualificado, caracterizado pela potencial desestabilização do pacto federativo; o que não se verifica no caso concreto.

Conflito de Competência procedente para declarar a competência da Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo para julgamento do Agravo de Instrumento n. 1007123-88.2019.8.11.0000, desconstituído, por consequência, o v. acórdão, no qual fora julgado prejudicado o recurso”.

(N.U 1019035-77.2022.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, GUIOMAR TEODORO BORGES, Órgão Especial, Julgado em 20/07/2023, Publicado no DJE 27/07/2023).

Do exame da questão posta, verifica-se que a demanda versa sobre ressarcimento ao erário, em razão de multa decorrente do Auto de Infração n.° 06388/2012, aplicada pela Agência Nacional de Aviação Civil, adimplida pelo ESTADO DE MATO GROSSO, o que evidencia se tratar de conteúdo estritamente patrimonial, incapaz de vulnerar o pacto federativo.

Dessa maneira, não há que se falar em incompetência do juízo
a quo
, para o julgamento da presente ação de ressarcimento.

No que tange à alegação de prescrição, nos termos do artigo 1º, do Decreto nº 20.910/32, o prazo prescricional será de 05 (cinco) anos da data ou do fato que do qual se originarem,
in verbis:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Quanto ao termo inicial, a despeito da insistência da parte apelante de que a contagem do prazo prescricional inicia-se da ciência do ESTADO DE MATO GROSSO a respeito da lavratura do Auto de Infração n.° 06388/2017, isto é, o dia 12.11.2012 (ID. 177755180), observa-se que a pretensão volta-se ao ressarcimento pelo pagamento da multa imposta e não da discussão acerca da infração cometida.

Assim, o marco inicial corresponde ao dia em que ocorreu o adimplemento indevido da multa, pela autoridade que não era legítima para a quitação de tal débito que, no caso, ocorreu em 28.09.2019, conforme boletos e nota de ordem bancária (ID. 177755181).

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. DANOS MORAIS CAUSADOS POR EMPREGADO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. TEORIA DA ACTIO NATA. TERMO INICIAL. PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO PRESCRITA. DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS EM DESFAVOR DO DISTRITO FEDERAL. DESCABIMENTO. CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR. SÚMULA 421/STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Empresa pública não detém as prerrogativas próprias da Fazenda Pública. A pretensão de ressarcimento dos danos causados por seus empregados, em ação regressiva, prescreve em três anos, com fulcro no art. 206, 3º do Código Civil.

2. Segundo a teoria da actio nata, abre-se o termo inicial da prescrição no dia em que a ação poderia ser proposta pelo titular do direito.

3. O termo inicial para a contagem do prazo prescricional da ação de ressarcimento deve ser a data do pagamento, quando a pretensão se torna ajuizável.

4. Não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante, em razão da confusão entre credor e devedor, conforme estabelece o art. 381 do Código Civil e cristalizado pela Súmula 421/STJ.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido”.

(TJ-DF 07138965320178070018 DF 0713896-53.2017.8.07.0018, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 06/02/2019, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 18/02/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada). (Grifo nosso).

Outrossim, extrai-se do processado que a ação de ressarcimento foi proposta na data de 30.09.2019 (ID. 177755176), de modo que entre a data do pagamento, reputado indevido, e o ajuizamento da ação, não transcorreu o prazo quinquenal.

Desse modo, não há que se falar em prescrição da pretensão de ressarcimento, porquanto não transcorrido prazo superior a 05 (cinco) anos entre o adimplemento da multa e a propositura da ação.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024